Tribunal: TJPA
Processo: 0007440-76.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007440-76.2016.8.14.0501

APELANTE: EUCLIDES CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A demanda decorre de cobrança por suposto consumo não registrado, apurado após inspeções realizadas na unidade consumidora, com lavratura de Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) e imputação de débito no valor total de R$ 993,69. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas acolheu o pedido reconvencional da concessionária para condenar o autor ao pagamento do débito. O apelante sustenta a ilegalidade da cobrança por ausência de prova da irregularidade no medidor e inexistência de procedimento administrativo regular, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por consumo não registrado fundada em Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da instauração e regularidade de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, exige que a cobrança decorrente de consumo não registrado esteja precedida de procedimento administrativo regular, com observância das disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

5.

O Termo de Ocorrência de Inspeção, quando elaborado unilateralmente e desacompanhado de prova da regularidade do procedimento administrativo ou de perícia técnica realizada com participação do consumidor, não possui força probatória suficiente para legitimar a cobrança por consumo não registrado.

6.

A concessionária não demonstrou a efetiva ciência do consumidor acerca da fiscalização nem a instauração de procedimento administrativo que assegurasse sua participação e defesa, circunstância que invalida a cobrança realizada.

7.

A cobrança indevida baseada em procedimento irregular, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa.

8.

A fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com o padrão adotado em precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige a comprovação de procedimento administrativo regular que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

2.

O Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de prova da regularidade do procedimento administrativo ou de perícia técnica sob contraditório, é insuficiente para fundamentar a cobrança.

3.

A cobrança indevida de débito por consumo não registrado, com ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EUCLIDES CUNHA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida, lançada ao id 22356272, consignou que a demanda versa sobre cobrança decorrente de suposta irregularidade no sistema de medição de energia elétrica da unidade consumidora vinculada à conta contrato nº 3103137, após inspeções realizadas pela concessionária nos meses de novembro de 2015 e fevereiro de 2016, ocasião em que foram lavrados Termos de Ocorrência de Inspeção – TOI, com apuração de consumo não registrado e consequente cobrança dos valores de R$ 563,97 e R$ 429,72, totalizando R$ 993,69.

Na origem, o autor sustentou a inexistência de irregularidade no medidor de energia elétrica e requereu a declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos morais, além da concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e eventual negativação de seu nome. A tutela provisória foi deferida para impedir a interrupção do serviço (id 54955264).

A concessionária apresentou contestação e reconvenção (id 54955624), defendendo a regularidade da inspeção realizada, a observância dos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como a legitimidade da cobrança referente à recuperação de consumo não registrado, pleiteando, em sede reconvencional, a condenação do autor ao pagamento do valor apurado.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor em razão do não pagamento do débito pretérito, confirmando a tutela anteriormente concedida (id 55288236). No mais, julgou procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento da quantia de R$ 993,69, corrigida pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, quanto à ação principal, e 10% sobre o valor da condenação, quanto à reconvenção, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id 22356278), no qual sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que a cobrança efetuada pela concessionária seria ilegal; (ii) a inexistência de prova efetiva de irregularidade no medidor, afirmando que o Termo de Ocorrência de Inspeção foi produzido unilateralmente pela concessionária; (iii) a ausência de comprovação técnica da ocorrência de desvio ou consumo não registrado; e (iv) a necessidade de reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de novembro de 2015 e fevereiro de 2016, bem como para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões (id 22356281), defendendo a legalidade do procedimento fiscalizatório, a validade do TOI lavrado e a correção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em averiguar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica referente a consumo não registrado (CNR), bem como a eventual configuração de dano moral em razão da cobrança realizada após fiscalização na unidade consumidora de titularidade do autor Euclides Cunha De Oliveira.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. realizou inspeções na unidade consumidora vinculada à conta contrato nº 3103137, nos meses de novembro de 2015 e fevereiro de 2016, ocasião em que foram lavrados Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) e imputada ao consumidor cobrança de consumo não registrado, nos valores de R$ 563,97 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) e R$ 429,72 (quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), totalizando R$ 993,69 (novecentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos).

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabeleceu que:

“
A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento
”.

Nesse sentido, tratando-se de discussão envolvendo consumo não registrado de energia elétrica, devem ser observadas as diretrizes fixadas no referido incidente de resolução de demandas repetitivas.

A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 dispõe que:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Ao examinar o conjunto probatório dos autos, observa-se que a concessionária apresentou Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) relativos às inspeções realizadas na unidade consumidora do autor.

Todavia, não se identifica nos autos demonstração inequívoca de que o procedimento administrativo instaurado pela concessionária tenha observado integralmente as exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 desta Corte, especialmente quanto à comprovação da ciência do consumidor acerca da fiscalização realizada e à efetiva participação deste no procedimento administrativo.

De igual modo, não consta prova técnica do medidor realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tampouco relatório técnico conclusivo elaborado com participação do consumidor, circunstâncias indispensáveis para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

Assim, embora apresentado o Termo de Ocorrência de Inspeção, tal documento, quando desacompanhado da comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da observância do contraditório, não possui, por si só, força probatória suficiente para fundamentar a cobrança de consumo não registrado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a ilegalidade de cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório, da ampla defesa e de procedimento administrativo regular. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente. 4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR. 5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial. 6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado. 2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010300520228140130 31633733, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, tem-se que a simples existência de irregularidade apontada unilateralmente pela concessionária não legitima a cobrança, sobretudo quando ausente demonstração de que o consumidor teve ciência da fiscalização ou participou do procedimento administrativo.

Cumpre destacar, ainda, que a titularidade da unidade consumidora não gera presunção absoluta de responsabilidade pela irregularidade constatada, sendo indispensável a comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da efetiva participação do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não comprovada a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, a cobrança realizada pela concessionária revela-se indevida.

2.1 Do dano moral

No que concerne ao pedido indenizatório, é entendimento consolidado nesta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará que a cobrança indevida de consumo não registrado, acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

A cobrança baseada em procedimento administrativo unilateral, desacompanhado da observância do contraditório e da ampla defesa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, justificando a reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que exigir do consumidor o pagamento de valores expressivos decorrentes de procedimento fiscalizatório irregular viola os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio nas relações de consumo.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré. A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir: Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, § 3º). O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988.
A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ
. O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016; TJ-PA, AC 2018.02562143-07, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2018; STJ, REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.02.2011; TJ-RJ, APL 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câm. Cível, j. 12.05.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127043720178140006 30978925, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar ao patamar usualmente fixado por esta Turma em hipóteses análogas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de:

1.

1.

Julgar improcedente o pedido reconvencional e, por conseguinte, declarar a inexistência do débito referente às cobranças de consumo não registrado relativas aos meses de novembro de 2015 e fevereiro de 2016
;

Condenar a concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026